Tribunal: TJMT
Processo: 0119023-45.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
IMPETRANTE(S):

CELSO JOSÉ DE JESUS RODRIGUES E OUTRO(s)

IMPETRADO:

ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por
Celso José de Jesus Rodrigues, Eliana Sanches Rallo, Katiane Almeida de Campos
e
Luciana Bassanesi
para execução complementar de valores decorrentes da condenação que o Estado de Mato Grosso sofreu nestes autos de mandado de segurança.
Após pontuar sobre o histórico de tramitação processual, os exequentes requereram o pagamento administrativo do valor que entendem devido,
“mediante implantação na folha de pagamento [...] como diferenças salariais (sob a forma de RRA – rendimentos recebidos acumuladamente)”
.
Alternativamente, pugnaram pelo processamento de
“liquidação complementar”
, com intimação do Estado de Mato Grosso para impugnar os valores discutidos.
É o relatório.
Decido
.
De início, uma vez que os autos estavam arquivados desde 08.03.2016, é importante rememorar a trajetória deste feito.
Os exequentes impetraram mandado de segurança objetivando a nomeação em cargos de professor de matemática no município de Campo Verde, os quais foram ofertados no concurso público promovido pelo Estado de Mato Grosso e regido pelo Edital n. 04/2006-SAD/MT.
A ordem foi denegada pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (fls. 182/190).
Interposto recurso ordinário, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (RMS n. 34138/MT). Aquela Corte Superior inicialmente negou seguimento do recurso e, após, deu provimento a agravo regimental, nos seguintes termos,
in verbis
:
Desse modo, conforme orientação firmada no âmbito do Eg. STF e nesta Corte Superior,
determino a convocação dos recorrentes
(Celso José de Jesus Rodrigues, Eliana Sanches Rallo, Katiane Almeida de Campos e Luciana Bassanesi) pelo Estado de Mato Grosso do Sul, observada a ordem de classificação.
Preenchidos os requisitos exigidos em lei, devem ser nomeados para o cargo de Professor de Matemática no Município de Campo Verde
, objeto do certame em tela (Edital 04/2006-SAD/MT), para o qual foram aprovados e classificados respectivamente nas 7a, 8a, 9a e 10a posições.
Opostos embargos de declaração, eles foram acolhidos
“para fins de integração do julgado”
, de modo a
reconhecer
“aos embargantes todos os direitos do cargo, inclusive os funcionais e financeiros, a partir da data da impetração
, consoante dispõe o art. 14, § 4o, da Lei 12.016/2009”.
Trânsito em julgado certificado pelo STJ à fl. 391.
Em 29.11.2012 os exequentes apresentaram o primeiro pedido para cumprimento do acórdão (fls. 393/397), que abrangeu o período de
16.10.2009
(impetração) até
19.03.2012
(publicação do Ato n. 6.752/2012).
Opostos os Embargos à Execução n. 95536/2013 (apenso), eles foram julgados improcedentes (fls. 28/32v do apenso). Negado seguimento a recurso especial (fls. 86/87 do apenso) e agravo em recurso especial não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 116/118 do apenso).
Retomada a tramitação do pedido de cumprimento do acórdão, os cálculos foram homologados (fl. 479) e
houve a formalização das requisições de pagamento
n. 22321/2016, 22320/2016, 22319/2016, 22318/2016
e
22317/2016.
Os exequentes retornaram aos autos para informar o descumprimento do acórdão na parte da concessão dos efeitos funcionais determinados pelo STJ (fls. 493/494). Instado a se manifestar, o executado veio aos autos informar que as providências para cumprimento do acórdão também nesse ponto estavam sendo adotadas no Processo Administrativo n. 8270 (fl. 537).
O processo foi remetido ao arquivo em 08.03.2016. (fl. 576).
Pois bem.
Feita essa digressão, deve-se assinalar que o pedido principal ora formulado pelos exequentes
não
comporta acolhida.
Com efeito, consoante expressa disposição constitucional,
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”
(art. 100,
caput
, da CF).
No que concerne ao pedido alternativo, observa-se que ele diz referir-se a verbas não abrangidas no cumprimento de acórdão anteriormente processado e finalizado, por se tratar dos reflexos financeiros decorrentes da demora no cumprimento do acórdão na parte que concedeu aos exequentes efeitos funcionais a partir da data da impetração. Ademais, os exequentes trouxeram o demonstrativo discriminado, atualizado e individualizado dos créditos (fls. 588/598).
Ante o exposto,
indefiro
o pedido para que seja determinado o pagamento administrativo, na
“forma de RRA – rendimentos recebidos acumuladamente”
, do valor que entendem devido os exequentes.
Desse modo, para processamento do feito na forma como disciplina o Código de Processo Civil,
intime-se
o executado, com remessa dos autos à Procuradoria-Geral do Estado, para que, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugne a execução, consoante dispõe o art. 535 do diploma processual civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Assinado digitalmente
Desembargadora
MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça